Tribunal: TJSP
Processo: 1027830-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais por imóvel entregue com metragem a menor – Sentença de improcedência – Inconformismo, sob alegação de que adquiriu da apelada, um imóvel com metragem de 41,850m2, mas recebeu um apartamento com 40,680m2, sendo caso de venda "ad mensuram", deve ser a ação julgada procedente - Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais por imóvel entregue com metragem a menor – Sentença de improcedência – Inconformismo, sob alegação de que adquiriu da apelada, um imóvel com metragem de 41,850m2, mas recebeu um apartamento com 40,680m2, sendo caso de venda "ad mensuram", deve ser a ação julgada procedente - Descabimento – Hipótese de venda "ad corpus" - Ausência de demonstração no sentido de que o negócio foi realizado levando em conta sua metragem para fixação do preço – Imóvel individualizado por suas características e confrontações – Indenização indevida - Inteligência do artigo 500, parágrafo 3o do Código Civil - Sentença mantida - Recurso desprovido.